Tribunal: TJDFT
Processo: 0009111-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009111-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analiso o pedido de habilitação dos sucessores de ALENCAR RODRIGUES FARIAS (ID: 25330473). No ID: 25330474, o SINDIRETA comunicou que o inventário de ALENCAR RODRIGUES FARIAS ocorreu em conjunto com o de seu sucessor GILBERTO RODRIGUES FARIAS (autos n. 2010.03.1.023200-5), perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, autos transitado em julgado, e que concedeu aos sucessores os direitos incidentes sobre valor ora devido na seguinte proporção: 1.1. VERA LUCIA RODRIGUES FARIAS (VIÚVA) – 50% 1.2. HUMBERTO RODRIGUES FARIAS (FILHO) – 8,33% 1.3. ROBERTO RODRIGUES DE FARIAS (FILHO) – 8,33% 1.4. SUZELAINE RODRIGUES FARIAS (FILHA) – 8,33% 1.5. FRANKLENE RODRIGUES FARIAS (FILHA) – 8,33% 1.6. DJENE RODRIGUES FARIAS (FILHA) – 8,33% 1.7. GILBERTO RODRIGUES FARIAS (FILHO FALECIDO EM 12/11/2011) - 8,33%: 1.7.1 KEVIN RODRIGUES DOS SANTOS (NETO) – 4,16% 1.7.2. HENRIQUE RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS (NETO) – 4,16% Quanto à documentação acostada aos autos, observa-se: - a cópia do inventário e do formal de partilha estão no ID: 25330475; - as cópias da certidão de óbito de GILBERTO RODRIGUES FARIAS e das certidões de nascimento de seus filhos estão no ID: 25330476; - as procurações foram juntadas no ID: 25330477; - não foi localizada a certidão de óbito de ALENCAR RODRIGUES FARIAS, bem como ainda as procurações dos sucessores e os respectivos documentos de identificação. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para colacionar os documentos faltantes. O prosseguimento do feito em relação a ALDECY MENDES DA SILVA, ALDINEIDE SOARES DE OLIVEIRA, ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTOS e ALDENISE SOARES DE OLIVEIRA LEITE se dará posteriormente, a fim de evitar tumulto processual (cálculos judiciais de ID: 24823642). Brasília, 13 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador